Tribunal: TJES
Processo: 0016333-94.2012.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016333-94.2012.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA RAMOS ARAUJO e outros (2)

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 0016333-94.2012.8.08.0038

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.; MONICA RAMOS ARAUJO E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ELETROCUSSÃO. FALHA NA CESSAÇÃO DA DESCARGA ELÉTRICA. DANOS MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a falha na prestação do serviço quanto à demora na cessação da descarga elétrica e condenou a embargante ao pagamento de danos morais, além de manter a improcedência da denunciação da lide à seguradora e a respectiva condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente no tocante à fundamentação da condenação por danos morais e à análise da denunciação da lide e dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão impugnado expôs de forma clara e fundamentada os motivos que ensejaram a responsabilização da concessionária, distinguindo a exclusão de responsabilidade pela morte, em virtude da culpa exclusiva da vítima, da condenação por danos morais decorrentes da falha na interrupção tempestiva da descarga elétrica.

5. A contradição que autoriza o acolhimento de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no presente caso, em que os fundamentos do acórdão são harmônicos entre si e coerentes com os elementos dos autos.

6. O voto condutor examinou expressamente a denunciação da lide à seguradora, concluindo, com base na apólice juntada aos autos, pela inexistência de cobertura securitária para responsabilidade civil, afastando a omissão alegada e justificando a condenação em honorários advocatícios.

7. O inconformismo com o resultado do julgamento, ainda que articulado sob a roupagem de vício formal, não autoriza a modificação do julgado, como consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao acórdão, não se configurando por alegada incompatibilidade entre a fundamentação da decisão e os elementos do processo e a legislação.

2. A omissão alegada quanto à denunciação da lide e à condenação em honorários advocatícios não se verifica quando o acórdão enfrentou expressamente tais pontos.

3. O inconformismo da parte com a conclusão do julgamento não constitui fundamento idôneo para acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 17; CC, art. 787.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/07/2022; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face do v. acórdão (ID 8956344), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação e reformou em parte a sentença.

Em síntese, em suas razões (ID 9471340), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão e contradição.

Manifestação dos Embargados
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
(ID 11853844)

e
MONICA RAMOS ARAUJO E OUTRA
(ID 11947617), pela manutenção do acórdão.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do recurso interposto, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE EM REDE DE ALTA TENSÃO. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMORA NA CESSAÇÃO DA DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DENUNCIADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PREJUDICADO. 1. O art. 37, §6º da Constituição Federal prescreve que responsabilidade civil objetiva do Estado se estende àqueles que prestam serviço público, como é o caso das concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Ainda, a regra prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a figura do consumidor por equiparação, faz com que referido diploma legal também possa ser utilizado para elucidar o direito no caso em comento, reforçando a ideia de responsabilidade objetiva da empresa ré, conforme dicção do art. 14 do CDC. 2. Evidenciado que o fatídico evento, que levou às vítimas à óbito por eletrocussão, apenas se deu em virtude da conduta destas, que, com o uso da extensa vara de bambu, acabaram por encostar um aparelho metálico no fio de alta tensão, ensejando a descarga elétrica; e não havendo demonstração de irregularidade na prestação do serviço que tenha dado azo ao ocorrido, não há como responsabilizar a fornecedora pelo fato, diante da excludente de culpa exclusiva da vítima. 3. No caso, os elementos probatórios deixam evidente que os corpos foram expostos a longo período de descarga elétrica, superior a uma hora, razão pela qual foram carbonizados. 4. Ainda que não se vislumbre falha na conduta da empresa no que tange à morte em si, diante da culpa exclusiva da vítima, não se pode olvidar que o serviço foi prestado de forma defeituosa, no que concerne ao período de tempo de exposição dos corpos à descarga elétrica, o qual se revela desarrazoado. 5. A falha na prestação do serviço - isto é, a demora injustificada na cessação da descarga elétrica - é apta a causar verdadeiro abalo moral nas familiares da vítima, dada a extensa degradação do corpo de seu ente querido. 6. À luz do critério bifásico de fixação do quantum indenizatório, e sopesando as particularidades do caso concreto, é devida indenização por danos extrapatrimoniais em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das autoras/Apelantes, quantia a qual se revela razoável, sem, contudo, promover o enriquecimento ilícito da parte autora. 7. O contrato de seguro firmado entre a parte ré e a seguradora litisdenunciada expressamente exclui da cobertura as hipóteses de responsabilidade civil, motivo pelo qual se mostra improcedente a denunciação da lide. 8. A improcedência da denunciação da lide enseja a condenação da parte denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte denunciada. 9. Recurso de apelação interposto por MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA conhecido e provido em parte. Recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. prejudicado.

Não obstante, a Embargante sustenta que
“ao decidir pelo parcial provimento do apelo das Autoras/Embargadas, esta e. Câmara exalou contradições com a legislação, prova dos autos, e suas próprias razões de mérito. Isto pois, ratifica a ausência de falha na prestação do serviço da EDP ES, e ainda assim condenou a Concessionária em dano moral”.

Acerca de tal afirmação, insta salientar que, consoante vasta jurisprudência da egrégia Corte de Justiça, em consonância com o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Logo, não há verdadeira contradição entre o confronto da legislação e das provas em face das razões do decidir.

Ademais, reitera-se o que restou decidido no acórdão embargado, quanto à conduta ensejadora de evento danoso e o nexo de causalidade, foi o seguinte:

“É dizer: ainda que não se vislumbre falha na conduta da Apelada EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. no que tange à morte em si, diante da culpa exclusiva da vítima, ora constatada, não se pode olvidar que o serviço foi prestado de forma defeituosa, no que concerne ao período de tempo de exposição dos corpos à descarga elétrica, o qual reputo desarrazoado.

Desta feita, a falha na prestação do serviço - isto é, a demora injustificada na cessação da descarga elétrica - é apta a causar verdadeiro abalo moral nas familiares da vítima, ora Apelantes, dada a extensa degradação do corpo de seu ente querido.”

Evidente, portanto, que,
quanto à situação que ensejou o dever de indenizar (demora injustificada na cessação da descarga elétrica)
, entendeu este Colegiado pela presença dos pressupostos da responsabilidade civil.

Lado outro, “a Embargante pugna pela expressa análise da denunciação à lide da seguradora e consequente reforma dos honorários sucumbenciais em favor do Itaú Seguros”, porém, não houve omissão desta Câmara Cível quanto à lide secundária, como se pode extrair do seguinte trecho do voto condutor:

“Em sua contestação, a seguradora litisdenunciada refuta a tese da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., aduzindo que na apólice de seguro contratada não havia previsão de cobertura de eventos da natureza daquele discutido nestes autos.

Examinando a apólice que consta no processo, observo que o objeto segurado se limita aos prédios, maquinismos, equipamentos, móveis, utensílios, instalações, mercadorias e matérias primas existentes nos locais nela relacionados. Com efeito, além da cobertura básica (afeta a incêndio, raio, explosão), houve a contratação de cobertura adicional para alagamento e inundação, quebra de máquinas, danos elétricos, vendaval e outros desastres naturais, danos causados a equipamentos móveis ou estacionários, pequenas obras de engenharia, despesas extraordinárias, derrame de de sprinklers/hidrantes, equipamentos eletrônicos sem roubo, roubo de valores no interior de estabelecimento e erros e omissões.

Nenhuma delas, contudo, se aplica à hipótese de responsabilidade civil. Aliás, no item 8.3, alínea “i”, do referido documento há menção expressa da exclusão dos casos de responsabilidade civil da cobertura de tal apólice securitária.

Sendo assim, é fato que, no caso, não se trata de seguro de responsabilidade civil, modalidade que, a teor do que dispõe o art. 787 do Código Civil, impõe que o segurador garanta o pagamento das perdas e danos devidos a terceiros.

Logo, de rigor o reconhecimento da improcedência da denunciação da lide, de acordo com a jurisprudência das Cortes Estaduais, assim exemplificada:

[...] Lide secundária – Apólice que contempla apenas cobertura básica – Ausência de cobertura para responsabilidade civil – Artigo 787 do CC – Lide secundária julgada improcedente – Sentença confirmada - Recursos DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 00097858320128260157 SP 0009785-83.2012.8.26.0157, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 22/02/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018)

Por conseguinte, a improcedência da denunciação da lide, pelo próprio princípio da sucumbência, dá azo à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora litisdenunciada.”

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que potencialmente autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

Dessarte, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 17:13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56864212052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.